Tribunal: TJDFT
Processo: 0707618-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Contrato eletrônico. Empresário individual. Preliminares afastadas. Documentação suficiente. Responsabilidade pelo débito. Contratação e inadimplemento. Ausência de fato extintivo ou impeditivo. Recurso conhecido, Preliminares rejeitadas e desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, na qual o recorrente sustenta ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial e inexigibilidade da dívida, diante da ausência de documentos que demonstrem a regularidade do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: A) analisar a legitimidade passiva do empresário individual para responder por dívidas contraídas por empresa individual; B) analisar a regularidade formal da petição inicial à luz da documentação apresentada; C) avaliar a validade do contrato eletrônico e a exigibilidade do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A demanda foi proposta unicamente em face da pessoa jurídica, conforme se depreende da petição inicial e da decisão que determinou a citação. O fato de a citação ter sido direcionada ao representante legal da empresa – seu sócio único, no caso de uma EIRELI – não compromete a validade do ato, tampouco o torna passível de anulação. Se a citação ocorreu na pessoa do representante legal da sociedade e nenhum prejuízo houve à sua defesa, não se pode falar em nulidade.
4. A preliminar de inépcia da inicial também não prospera. A petição inicial foi instruída com documentos que detalham o contrato, a inadimplência e a planilha de cálculo atualizada do débito, em conformidade com os requisitos legais e jurisprudenciais. A ausência de planilha detalhada não acarreta inépcia quando presentes elementos mínimos que possibilitem o exercício do contraditório.
5. Os autos revelam que a contratação foi formalizada por meio eletrônico com validação por assinatura digital, cuja validade é reconhecida pela Medida Provisória no 2.200-2/2001. A inadimplência foi comprovada, inclusive com vencimento antecipado da dívida diante da mora. Inexistem provas de pagamento, vícios no contrato ou qualquer elemento que torne a obrigação inexigível.
6. É ônus do devedor comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, o que não ocorreu, sendo de rigor a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A citação ter sido direcionada ao representante legal da empresa – seu sócio único, no caso de uma EIRELI – não compromete a validade do ato, tampouco o torna passível de anulação, mormente se nenhum prejuízo houve à sua defesa. 2. Válida a cobrança de contrato eletrônico assinado digitalmente, cuja inadimplência foi devidamente demonstrada."
______________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, I e II; art. 798; Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei 12.441/2011 e Lei 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1934094, 0712251-07.2023.8.07.0010, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 10/10/2024, publicado no DJe em 07/11/2024.